Tribunal: TJBA
Processo: 8033103-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033103-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILSON MUNIZ Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 125%. COISA JULGADA. REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA E JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando obter o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, com retroativo desde o ingresso na reserva remunerada em 20 de abril de 2004. 2 - O Estado da Bahia suscitou preliminar de litispendência em relação ao processo nº 8129394-71.2021.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há reprodução de ação anteriormente ajuizada e julgada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, configurando a hipótese de coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Do exame dos autos do processo nº 8129394-71.2021.8.05.0001, constata-se a existência de coisa julgada. Aquela ação, tendo as mesmas partes, pedidos e causa de pedir, foi ajuizada e julgada anteriormente, tendo sido proferido acórdão da Primeira Câmara que manteve sentença de improcedência, ao fundamento de que os apelantes não comprovaram o recebimento da gratificação CET por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados, lapso temporal mínimo exigido pela legislação para incorporação aos proventos. 5 - A Secretaria certificou o trânsito em julgado em 05/09/2024. Verifica-se a reprodução de ação anteriormente julgada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, configurando coisa julgada. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança denegada. Preliminar de coisa julgada acolhida. Extinção sem resolução do mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033103-07.2024.8.05.0000, sendo parte impetrante NILSON MUNIZ e parte impetrada SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.